Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto aos pedido de reconsideração e/ou extensão formulados na petição de ID 18231545. Com efeito, a decisão objeto do pedido de reconsideração já transitou em julgado, conforme certidão de ID 18264971, não havendo se falar, portanto, em reconsideração de decisão preclusa. Já quanto ao pedido de extensão, com base no art. 580 do CPP, o pleito há que ser dirigido ao Tribunal competente, que proferiu a decisão, no caso, o Col. Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados na petição de ID 18231545. Intime-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR